Tribunal: TJSP
Processo: 1003488-42.2015.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
COBRANÇA de BENFEITORIAS – Procedência – Insurgência do réu – Laudo unilateral do autor – Pleito de prova pericial pelo réu – Deferimento – Intimado o réu, por duas vezes, a depositar os honorários periciais, este quedou-se inerte - CONTRAPROVA de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado na inicial – Ônus dessa contraprova QUE CABIA AO RÉU e do qual ele não se

Ementa:
COBRANÇA de BENFEITORIAS – Procedência – Insurgência do réu – Laudo unilateral do autor – Pleito de prova pericial pelo réu – Deferimento – Intimado o réu, por duas vezes, a depositar os honorários periciais, este quedou-se inerte - CONTRAPROVA de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado na inicial – Ônus dessa contraprova QUE CABIA AO RÉU e do qual ele não se desincumbiu - Havendo necessidade de prova técnica sobre algum dos fatos controvertidos e sobre o qual existe apenas prova pericial produzida unilateralmente, deverá o defendente produzir contraprova, sob pena de descumprimento do ônus imposto pelo art. 373, II, do CPC. Em qualquer dos casos, a presunção de veracidade das provas produzidas, mesmo que de forma unilateral, pode ensejar o julgamento de procedência da pretensão inicial caso inexistam nos autos outros elementos capazes de elidi-la - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000968503
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003488-42.2015.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante PEDRO LUIZ RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
VALDIR AZEVEDO (JUSTIÇA GRATUITA) e ROSÉLIA AZEVEDO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U. sustentou oralmente o advogada FABRICIO CASTELLAN.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
SALLES ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003488-42.2015.8.26.0576 -Voto no 44.767
2
Apelação Cível no 1003488-42.2015.8.26.0576
Apelante: Pedro Luiz Rodrigues
Apelados: VALDIR AZEVEDO e Rosélia Azevedo
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 44.767
EMENTA
COBRANÇA de BENFEITORIAS

Procedência Insurgência do réu Laudo unilateral do
autor Pleito de prova pericial pelo réu Deferimento
Intimado o réu, por duas vezes, a depositar os honorários
periciais, este quedou-se inerte - CONTRAPROVA de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado
na inicial
Ônus dessa contraprova QUE CABIA AO
RÉU e do qual ele não se desincumbiu - Havendo
necessidade de prova técnica sobre algum dos fatos
controvertidos e sobre o qual existe apenas prova pericial
produzida unilateralmente, deverá o defendente produzir
contraprova, sob pena de descumprimento do ônus
imposto pelo art. 373, II, do CPC. Em qualquer dos casos,
a presunção de veracidade das provas produzidas, mesmo
que de forma unilateral, pode ensejar o julgamento de
procedência da pretensão inicial caso inexistam nos autos
outros elementos capazes de elidi-la - Sentença mantida -
RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de apelação interposta pela parte ré
contra a respeitável sentença de fls. 582/585, que julgou procedente o
pedido formulado pelo autor, para: a) condenar o réu ao pagamento de
indenização a título de benfeitorias, no importe de R$ 36.000,00,
corrigidas monetariamente a partir da distribuição, pela tabela prática do
TJSP, e juros de mora de 1% ao mês desde a citação b) condenar o réu
ao pagamento das custas, despesas processuais, bem como honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos
do art. 85 do NCPC,.
Apela o réu vencido, em busca da reforma da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003488-42.2015.8.26.0576 -Voto no 44.767
3
r. sentença e, em seu recurso afirma: a) que atribui o ônus da prova
quanto ao laudo pericial ao autor; b) que estão cobrando a valorização
decorrente da expansão urbana; c) que um laudo unilateral, sem a
participação da parte contrária não pode ser considerada prova
constitutiva; d) que o juízo, indevidamente atribuiu o adiantamento das
custas ao apelante; e) que a simples análise do leigo pode concluir que a
avaliação contém valor excessivo; f) que os autos devem retornar a
origem para que se proceda a perícia às expensas dos apelados,
beneficiários da gratuidade processual; g) que possam ser compensados
as condenações entre essa demanda e a contida nos autos
0080402-19.2005.8.26.0576 (3a V. Civel de SJRP).
Contrarrazões a fls. 605/611.
É o relatório.
Recebo o apelo interposto, no duplo efeito, na
forma do artigo 1.012, caput, do Novo CPC, passando ao julgamento de
ambos, conforme autoriza o inciso II do artigo 1.011 do mesmo
Estatuto.
O recurso não comporta provimento.
Do que se extrai dos autos, temos que o autor
ingressou com a presente alegando, em síntese, a realização de um
contrato de compra e venda com o réu e, ante as suas inadimplências,
foi promovida por ele uma ação de rescisão de contrato cumulada com
reintegração de posse, julgada procedente pelo Juízo da 3a Vara Cível
local (Processo no 0080402-19.2005.8.26.0576), confirmada pelo
Tribunal de Justiça e transitada em julgado, porém, nessa ação foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003488-42.2015.8.26.0576 -Voto no 44.767
4
declarada a nulidade da cláusula 6a do contrato, que estabelecia a perda
do direito deles à retenção ou indenização pelas benfeitorias realizadas
no imóvel. Alegaram que ao tempo da contratação o loteamento era
irregular, porém, após a sua regularização, as construções por eles
realizadas foram valorizadas e avaliadas em R$36.000,00 (laudo
juntado com a exordial). Por isso, requereu a condenação do réu ao
pagamento desse valor, monetariamente atualizado.
O réu por sua vez não se nega ao pagamento,
porém, requereu a realização de perícia no imóvel e, em caso de sua
condenação, a compensação com os valores devidos pelos autores no
cumprimento de sentença por ele promovido contra eles (fls.503/508).
A fls.549 foi deferida a prova pericial e
determinado ao réu o recolhimento dos honorários periciais, porém,
embora intimado (fls.549), ele não os recolheu.
Intimado novamente a depositar os honorários
periciais, sob pena de preclusão (fls.562), novamente ele quedou-se
inerte.
O ônus da prova, no Novo CPC, pode ser
atribuído tanto ao autor quanto ao réu da ação. No caso do
primeiro, caberá a ele comprovar suas alegações quanto a fato
constitutivo de direito. Já no caso do segundo, caberá a ele
comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.
Nesse sentido, o art. 373, Novo CPC,
dispõe acerca da responsabilidade sobre o ônus probatório:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003488-42.2015.8.26.0576 -Voto no 44.767
5
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de
seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Assim, temos:
COBRANÇA. Venda de produção de limões. Partes que possuíam longa relação
comercial. Autor que comprovou suas alegações através da oitiva de testemunhas,
enquanto que os réus não se desincumbiram do ônus, que lhes cabiam, de
provar qualquer fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor,
nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Procedência da
demanda em primeiro grau. Manutenção que se impõe. Apelo ora manejado que,
ademais, deixou de trazer um único argumento capaz de infirmar os escorreitos
fundamentos da sentença hostilizada. Aplicação do artigo 252 do Regimento
Interno do TJSP. Possibilidade. Precedentes desta Colenda 27a Câmara de
Direito Privado. Decisão preservada. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Pedido
formulado pelas agravadas em sede de contraminuta. Inexistência de provas de
que tenha o recorrente incorrido em qualquer das hipóteses do artigo 80 do CPC.
Litigância de má-fé não reconhecida. Decisão preservada. Recurso não provido.
(TJ-SP 10026258320178260619 SP 1002625-83.2017.8.26.0619, Relator: Marcos
Gozzo, Data de Julgamento: 31/07/2018, 27a Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 31/07/2018) (grifamos)
Responsabilidade civil - Prestação de serviços Tese exposta na inicial que é
verossímil, versando a ação sobre consumo e sendo a autora hipossuficiente
Negativa da realização de operações de transferência eletrônica de valores, por
parte da autora, que somente podia ser infirmada mediante contraprova de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado na inicial Ônus dessa
contraprova que cabia ao banco réu e do qual ele não se desincumbiu - Art.
373, II, do atual CPC e art. 6o, VIII, do CDC. Responsabilidade civil Prestação
de serviços - Banco réu que não pode pretender transferir a responsabilidade de
seus atos e omissões à autora Súmula 479 do STJ - Dever de indenizar do banco
réu mantido. Responsabilidade civil Dano material Valores descontados em
12.4.2018, imerecidamente, da conta corrente da autora, R$ 45.000,00 e R$
49.500,00, que devem ser ressarcidos pelo banco réu, acrescidos dos encargos
gerados na conta corrente em virtude dos descontos indevidos
Devida
indenização por danos materiais, considerando-se que já houve o ressarcimento
parcial daquele montante descontado Apelo do banco réu desprovido. Dano
moral - Diversamente do que se dá com a pessoa física, as hipóteses em que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003488-42.2015.8.26.0576 -Voto no 44.767
6
pessoa jurídica pode sofrer dano moral são bem mais restritas, visto que ela não
possui "sentimentos" passíveis de serem abalados - Transtornos derivados dos
descontos dos valores na conta corrente da autora que não representaram fato
passível de repercussão em verba de dano moral, caracterizando-se como lesão
de bem patrimonial. Dano moral
Pretensão da autora de recebimento de
indenização por dano moral fundada na "teoria do desvio produtivo" ou da
"perda do tempo útil" Ausência de prova de que a autora tivesse despendido o
seu tempo de forma demasiada para a solução administrativa da controvérsia
Precedentes do TJSP Sentença de procedência parcial da ação mantida Apelo
da
autora
desprovido.
(TJ-SP
-
AC:
10038307820188260566
SP
1003830-78.2018.8.26.0566,
Relator:
José
Marcos
Marrone,
Data
de
Julgamento: 24/06/2020, 23a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
24/06/2020) (grifamos)
Ao contrário do que buscou demonstrar a
Apelante a prova dos autos permite concluir pela procedência dos
pedidos formulados na inicial, não sendo possível efetuar nenhuma
censura à r. sentença recorrida.
De se registrar que o Apelante não
comprovou os fatos extintivos e/ou modificativos como lhe competia,
de forma a afastar a veracidade estampada nas provas colhidas durante
regular instrução processual, deixando precluir a possibilidade de
produção da prova pericial por ela requerida, por não ter pago os
honorários periciais.
O réu não pode se limitar a impugnar, na
contestação, as provas que instruem a inicial. Havendo necessidade
de prova técnica sobre algum dos fatos controvertidos e sobre o qual
existe apenas prova pericial produzida unilateralmente, deverá o
defendente produzir contraprova, sob pena de descumprimento do
ônus imposto pelo art. 373, II, do CPC. Em qualquer dos casos, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003488-42.2015.8.26.0576 -Voto no 44.767
7
presunção de veracidade das provas produzidas, mesmo que de
forma unilateral, pode ensejar o julgamento de procedência da
pretensão inicial caso inexistam nos autos outros elementos capazes de
elidi-la.
Nesse sentido:
EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - LAUDO
PERICIAL UNILATERAL - AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA - ÔNUS DA
PROVA. - O réu não pode se limitar a impugnar, na contestação, as provas que
instruem a inicial. Havendo necessidade de prova técnica sobre algum dos
fatos controvertidos e sobre o qual existe apenas prova pericial produzida
unilateralmente, deverá o defendente produzir contraprova, sob pena de
descumprimento do ônus imposto pelo art. 333, II, do CPC. Em qualquer dos
casos, a presunção de veracidade das provas produzidas, mesmo que de forma
unilateral, pode ensejar o julgamento de procedência da pretensão inicial caso
inexistam nos autos outros elementos capazes de elidi-la. NEGAR
PROVIMENTO. (TJ-MG - AC: 10183071221927001 Conselheiro Lafaiete,
Relator: Nilo Lacerda, Data de Julgamento: 17/10/2012, Câmaras Cíveis Isoladas /
12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/10/2012)
Com efeito, ao contrário do que assevera o
apelante, poderia contrapor a prova com laudo também unilateral,
recorrer da decisão, pleitear parcelamento dos honorários, entre outros.
No entanto, quedou-se inerte.
No que toca ao requerimento de compensação
de valores, estes devem ser pleiteados depois de formado o título
executivo, em fase de cumprimento de sentença.
Fica mantida a condenação em custas e
despesas processuais, além dos honorários advocatícios fixados que,
considerando os trabalhos até aqui desenvolvidos, nos termos do artigo
85, §§ 2o e 11o, do NCPC, majoro para 15% sobre o valor da
condenação.
Considera-se prequestionada toda matéria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003488-42.2015.8.26.0576 -Voto no 44.767
8
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no C.
Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de prequestionamento é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida. E mais, os embargos declaratórios,
mesmo para fins de prequestionamento só são admissíveis se a decisão
embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a
oposição dessa espécie recursal (EDROMS 18205/SP, Ministro FELIX
FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Desta forma, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
SALLES ROSSI
Relator